Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de CINTHIA MATOS MONTEIRO, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Recurso isento de preparo em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 17161917. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.